Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-08.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-08.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação beneficente contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (
ii
) estabelecer se há má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (
iii
) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (
iv
) analisar a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e seus associados quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, independentemente da natureza jurídica da entidade.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, com uso irregular de seus dados pessoais e recalcitrância em resolver a questão administrativamente.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias
do caso concreto, incluindo a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre associação sem fins lucrativos e associado caracteriza relação de consumo quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1012369-08.2023.8.11.0006

BENEDITA CORREA HURTADO X ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos, que julgou procedentes os pedidos formulados por BENEDITA CORREA HURTADO, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar a ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação e associado, argumentando que as associações sem fins lucrativos não se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

Alega também a inexistência de má-fé capaz de ensejar a repetição de indébito em dobro
.

Defende
ainda a inexistência de dano moral, alegando que os descontos indevidos configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar ofensa a direitos de personalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00), por considerá-lo excessivo e desproporcional, argumentando que o valor transcende o efeito pedagógico da pena e pode provocar enriquecimento ilícito da apelada.

A apelante ressalta ainda sua difícil situação econômica, mencionando a suspensão do Acordo de Cooperação Técnica junto ao INSS e uma dívida com a Icatu Seguros superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de danos morais ou, alternativamente, reduzindo o valor da indenização.

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documento de intimação ID 208447029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BENEDITA CORREA HURTADO em ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais e morais.

O caso versa sobre descontos realizados no benefício previdenciário da autora, idosa e analfabeta funcional, em favor da associação ré, sem que houvesse comprovação de vínculo associativo legitimamente constituído. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos, condenou a ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A controvérsia
está em
quatro pontos principais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (
ii
) a existência ou não de má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (
iii
) a configuração de dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (
iv
) subsidiariamente, a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a sentença não merece reparos. Embora a apelante sustente que as associações sem fins lucrativos não se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a natureza jurídica da entidade não é o fator determinante para a caracterização da relação de consumo, mas sim a existência de prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária.

No caso, a associação ré oferece serviços de assistência mútua mediante contribuições mensais descontadas diretamente do benefício previdenciário dos associados, o que configura relação de consumo nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, que define serviço como "
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
".

Ademais, a vulnerabilidade da autora, idosa e analfabeta funcional, reforça a necessidade de aplicação das normas protetivas do CDC, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

No que tange à repetição do indébito, a apelante alega que não agiu com má-fé, requisito que seria necessário para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste ponto, assiste razão à apelante. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

No caso em análise, embora tenha ocorrido cobrança indevida, não há elementos suficientes nos autos que comprovem de forma inequívoca a má-fé da associação. A jurisprudência do STJ tem exigido a comprovação do dolo, do abuso ou da leviandade para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, reformo parcialmente a sentença para determinar a repetição do indébito de forma simples, e não em dobro.

Quanto à existência de dano moral, a apelante sustenta que os descontos indevidos configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar ofensa a direitos de personalidade.

Contudo, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os descontos indevidos ultrapassaram o mero dissabor, configurando efetiva lesão à dignidade da autora. Trata-se de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, que teve parte de seu benefício previdenciário (de natureza alimentar) desviado para pagamento de contribuição associativa que jamais contratou.

A situação é agravada pelo uso indevido dos dados pessoais da autora, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), e pela recalcitrância da associação em resolver a questão administrativamente, mesmo após notificação.

Nesse contexto, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00), entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais possui dupla função: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor. O valor deve ser suficiente para amenizar o sofrimento da vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, a natureza alimentar do benefício previdenciário, o uso indevido de dados pessoais e a recalcitrância da associação, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

A alegação da apelante quanto à sua difícil situação econômica não é suficiente para justificar a redução da indenização, pois a capacidade econômica do ofensor é apenas
um dos critérios a serem considerados na fixação do quantum indenizatório, não podendo se sobrepor à necessidade de compensação efetiva do dano e à função pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, e não em dobro, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025